Tribunal: TJDFT
Processo: 0041089-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0041089-09.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: CIBEL MARGARIDA MARTON FERRAZ MORETTI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADAS: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CIBEL MARGARIDA MARTON FERRAZ MORETTI DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e CIBEL MARGARIDA MARTON FERRAZ MORETTI se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando, também, que o requisito do prequestionamento foi observado. A segunda recorrente, por sua vez, sustenta que a questão debatida não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alega, ainda, o tema discutido foi devidamente prequestionado, acrescentando que deve ser afastado o óbice do enunciado 283 da Súmula do STF, por entender que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026